Tribunal: TJES
Processo: 5001864-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001864-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ISADORA SANTOS ROSALEM PERTEL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5001864-43.2025.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A

RECORRIDO: ISADORA SANTOS ROSALEM, HERMINIO PERTEL NETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO, o requerido a PAGAR ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. O autor/recorrido alegou em sua exordial que possui dois cartões de crédito da administrado pela requerida, no entanto, ao tentar realizar a compra de um aparelho celular, teve seu crédito negado devido a falta de limite no cartão, fato que desconhecia. Aduz que seu limite era de R$10.440,00, tendo sido reduzido para R$1.455,00 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), e, mesmo após contato com o requerido, não conseguiu o restabelecimento do limite anterior.

3. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o banco requerido, ora recorrente, agiu com abusividade e falha na prestação de serviços, ao reduzir arbitrariamente e sem a correta comunicação da redução do limite de crédito, em relação a ambos contratos.

4. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de incompetência juizado especial cível em razão do valor da causa, haja vista que o valor da causa está de acorco com o proveito econômico requerido pelos autores/recorridos, em sua exordial, de modo que o valor total do contrato que deu origem ao litígio não deverá ser considerado para fisnde valor da causa. Ademais, in casu, não discute-se o contrato de financiamento em sim, mas o dano material e moral decorrente de atraso na emissão do referido contrato.

5. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade do requerido quando da emissão do contrato de financiamento imobiliário, que acarretou prejuízos as partes recorridas, oriundos do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

6. A falha na prestação dos serviços restou evidenciada, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, especialmente das conversas entre os autores e as propostas do banco requerido, demonstram inequivocamente, que houveram sucessivas promessas descumpridas de prazos para emissão do contrato de financiamento. O vasto conjunto probatório, demonstra de forma contundente a demora injustificada e os erros processuais do banco, que inclusive foram confessados pela preposta. Ressalto que ainda que no decurso tenham sido solicitados documentos complementares, restou evidente, inclusive, a demora para solicitação dos mesmos, não havendo que se falar em atraso dos prazos por ausência de entrega de documentos por parte dos autores e sim, por negligência e desorganização do banco requerido.”

7. Entendo que os danos materiais restaram comprovados pelos recorridos, em razão da cobrança dos encargos, conforme e-mails enviados pela construtora (IDs nº 16736499 e 16736498), e o pagamento da quantia de R$ 19.116,68 (dezenove mil, cento e dezesseis reais e sessenta e oito centavos), tudo documentalmente comprovado.

8. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

9. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta do banco, referente ao contrato objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação do montante pago indevidamente por culpa do banco requerido, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

10. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor total de R$ 14.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)